Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0744290-21.2022.8.07.0001 APELANTE: ANA MERCEDES DE ALMEIDA SANTAYANA APELADO: WANIA CANDIDA DE ALMEIDA SANTAYANA, MAURO FRANCISCO DE ALMEIDA SANTAYANA, MAURO SANTAYANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora